Tribunal: STF
Processo: ARE 1269496
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. LEI N.º 12.546/2011. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 774/2017. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 
    1.Cinge-se a controvérsia em analisar a sentença que concedeu à impetrante o direito de manter a aplicação do regime de apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, previsto pela Lei nº 12.546/2011, relativamente ao mês de julho/2017, apesar da revogação sofrida pela entrada em vigor da Medida Provisória nº 774/2017. 
    2. A natureza irretratável da opção a que se refere o §13º, do art. 9º, da Lei 12.546/11 é uma via de mão dupla: ela vincula o contribuinte, que não pode, uma vez efetuada a escolha, alterar, no curso do exercício, o regime de tributação conforme as vicissitudes de suas conveniências; mas também constrange o Poder Público, que deve respeitar essa opção até o final do exercício, não podendo violá-la ou modificá-la nesse interregno, seja através de atos administrativos da Fazenda Nacional, seja através de atos legislativos, porquanto referido dispositivo delimita um futuro previsível que deverá ser por ela regido, sem possibilidade de alteração, sob pena de violação da segurança jurídica, essencial a um Estado de Direito. 
    3. A segurança jurídica e as garantias que dela se extraem, como proibição de excesso, proporcionalidade e confiança legítima, configuram-se como típicas garantias asseguradas aos contribuintes, cuja causa final é proteger direitos decorrentes das expectativas de confiança legítima na criação ou aplicação de normas tributárias, mediante certeza jurídica, estabilidade do ordenamento ou efetividade de direitos e liberdades fundamentais, o que se pode exemplificar através da inserção, pelo Poder Constituinte Originário e Derivado, de dispositivos limitativos do poder de tributar. 
    4. O princípio da proteção da confiança compreende o passado (ato gerador estatal da confiança), mas se projeta para o futuro. Nele estão envolvidos passado, presente e futuro. Quando as promessas públicas são traídas, a questão que se põe, de forma consistente, é: o que deverá atenuar as frustrações relativas àquilo que se teria alcançado, se não tivesse a intervenção do Estado, abortando a promessa, o incentivo, o benefício. (DERZI, Modificações da Jurisprudência no Direito Tributário, 2009, São Paulo: Noeses, p. 392-393) 
    5. A opção pela tributação substitutiva prevista no artigo 8º da Lei nº 12.546/2011, nos moldes autorizados pelo § 13, do artigo 9º, desse mesmo diploma legal, consubstancia-se ato jurídico perfeito e conferiu ao contribuinte o direito líquido e certo de recolher, no período contributivo correspondente ao segundo semestre de 2017, a contribuição previdenciária patronal sobre sua receita bruta. 
    6. Remessa necessária e apelação da UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL improvidas.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, III, b e c; e 195, § 6°, da CF. Sustenta que: (i) a MP 774/2017 tem natureza de “um ajuste no conjunto das desonerações fiscais, exigência que decorre de conjuntura distinta daquela que se contemplava à época do favor tributário”, de modo que não há direito adquirido à desoneração; (ii) não há direito adquirido à concessão de benefício fiscal.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O recurso não deve ser admitido. O acórdão recorrido apresenta fundamento infraconstitucional suficiente para rebater a tese defendida nas razões do recurso. 
    A violação constitucional alegada é indireta, reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. No mais, os artigos constitucionais citados apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 
    […]
    Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais mencionados, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 
    Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei 12.546/11 e a Lei 13.161/2015, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE OUTRO ÓBICE PROCESSUAL A IMPEDIR A REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1136284 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 936113 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator